Tribunal: TJPA
Processo: 0800654-55.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800654-55.2021.8.14.0000
PACIENTE: EMERSON BARBOSA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. ART. 129, §9º, DO CP C/C ARTS. 5º, I E 7º, I, AMBOS DA LEI Nº 11.340/2006. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSERTAS NO
ART. 319, I, II, III, IV, V E IX, DO CPP
. PROCEDÊNCIA. CRIME PUNIDOS COM DETENÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 313, I, DO CPP. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE PRIMÁRIO, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA. PROFISSÃO LÍCITA DE LAVRADOR. PRISÃO DECRETADA COM BASE EM ELEMENTOS ÍNSITOS DO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PARECERES FAVORÁVEIS DA PROCURARIA DE JUSTIÇA E DO RMP DE 1º GRAU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE.

-
Narra a denúncia que, no dia no dia 23/12/2020, a vítima Daiane Macedo do Nascimento estava na casa de sua vizinha Eliane, quando o seu companheiro, ora paciente, chegou ordenando que fosse cuidar do filho do casal. Entretanto, a vítima retrucou, justificando que a criança estava dormindo naquele momento, o que resultou em uma discussão entre ambos. Em determinado momento, o paciente pegou no cabelo da vítima e o cortou com uma tesoura, e, ao mesmo tempo, agrediu-a com golpes de mão aberta em sua cabeça, razão pela qual fora denunciado
pela prática do crime inserto no
art. 129, §9º, do CP c/c arts. 5º, I e 7º, I, ambos da Lei nº 11.340/2006, que prevê pena de detenção de 3 meses a 3 anos.

-
Nessa quadra, destaco é que o
crime é punido com pena de detenção
, de modo que a prisão processual revela grave descompasso com a diretriz do art. 313, I, do CPP, segundo o qual
"será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro)

anos.

-
Ademais,
não consta informação acerca do descumprimento anterior de medida protetiva de urgência à vítima.
Nesse compasso, nos termos do art. 313, III, do CPP, nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, a prisão preventiva somente será cabível para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, quando houver comprovação de que tais medidas foram descumpridas anteriormente.

-
De fato, o paciente é
primário e civilmente identificado
(fl. 82 ID nº 4459951), residência fixa no distrito da culpa, profissão lícita de lavrador e com bons antecedentes.

-
Destarte, vislumbra-se que a medida extrema não fora decretada como forma de garantir a execução das medidas protetivas previamente decretadas, muito menos se trata de crime doloso cuja pena privativa de liberdade máxima seja superior a 04 (quatro) anos, não havendo qualquer informação nos autos acerca de eventual condenação do paciente por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, na forma que exige o art. 313, do CPP.

-
Ademais, urge pontuar que o
exame de corpo de delito
a que submetida a suposta vítima atesta que a lesão sofrida fora leve (fl. 178 ID nº 4459953) não havendo perigo de vida.

-
Assinalo, ainda, que, logo após o evento, em 26/12/2020, houve o ajuizamento de reconhecimento e dissolução de união estável, guarda, regulamentação de visita e alimentos de forma consensual de nº 0801109-24.2020.8.14.0010 (fs. 30-34 ID nº 4431240), homologado por sentença em 12/01/2021 (fl. 41 ID nº 4431246), em que consta, na procuração da vítima ao seu advogado, seu endereço atual em Macapá-AP (fl. 35 ID nº 4431240), cidade distinta de onde reside o paciente.

-
Nota-se, assim, que o decreto extremo está pautado, quanto ao
periculum libertatis,
em
elementos insitos do tipo, sem demonstração concreta de dados processuais que denotem a imprescindibilidade da prisão processual
.
Com efeito, da análise dos autos, não vislumbro dados concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária.
Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP
, face as peculiaridades do caso.

-
Considerando a situação concreta, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra demasiadamente
desproporcional,

não havendo elementos objetivos nos autos que permitam concluir que ele, uma vez em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou a econômica, causará algum empecilho à instrução criminal tampouco frustrará a aplicação da lei penal.

-
Os argumentos esgrimidos alhures
denotam que são plenamente suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do
art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP,
pois essas são
adequadas
à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
face as
peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará
, em atenção ao parecer favorável exarado pelo RMP de 1º e de 2º grau.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM OS PARECERES DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA E DO RMP DE 1º GRAU. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
EMERSON BARBOSA ARAUJO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves nos autos do processo judicial eletrônico nº 0801107-54.2020.8.14.0010.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 24/12/2020, acusado da prática do crime inserto no art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, tendo como vítima a Sra. Daiane Macedo do Nascimento. Em 25/12/2020, o flagrante não fora homologado, sendo a prisão relaxada. Contudo, fora acolhido o pedido da autoridade policial pela decretação da prisão processual. Requerida a revogação dessa custódia em 26/12/2020, o RMP apresentou parecer favorável em 03/01/2021, mas o juízo
a quo
indeferiu o pedido em 28/01/2021.

Aduz que, após os fatos, ciente de que sua mulher tinha relacionamento extraconjugal, procurou-a para formalizar a separação e regular a guarda dos dois filhos menores, o que fora, inclusive, homologado por sentença nos autos do processo nº 0801109-24.2020.8.14.0010.

Informa que o paciente é lavrador em seu sítio e vende sua produção em feira da cidade de Breves e que, segundo o patrono da vítima, ela está morando em Macapá (AP).

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa no distrito da culpa, profissão lícita e bons antecedentes.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-43.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora
(fls. 44-46 ID nº 4433457), as quais foram prestadas às fls. 51-52 (ID nº 4459950), sendo colacionados documentos de fls. 53-241. Solicitei
informações complementares
para que fosse esclarecido

o atual endereço da vítima (fls. 242-244 ID nº 4461376), as quais foram prestadas à fl. 249 (ID nº 4488492).

Indeferi a liminar
(fls. 255-257 ID nº 4489668).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem
para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão (fls. 260-267 ID nº 4515872).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Narra a denúncia que, no dia no dia 23/12/2020, a vítima Daiane Macedo do Nascimento estava na casa de sua vizinha Eliane, quando o seu companheiro, ora paciente, chegou ordenando que fosse cuidar do filho do casal. Entretanto, a vítima retrucou, justificando que a criança estava dormindo naquele momento, o que resultou em uma discussão entre ambos. Em determinado momento, o paciente pegou no cabelo da vítima e o cortou com uma tesoura, e, ao mesmo tempo, agrediu-a com golpes de mão aberta em sua cabeça, razão pela qual fora denunciado
pela prática do crime inserto no
art. 129, §9º, do CP c/c arts. 5º, I e 7º, I, ambos da Lei nº 11.340/2006, que prevê pena de detenção de 3 meses a 3 anos.

Nessa quadra, destaco é que o
crime é punido com pena de detenção
, de modo que a prisão processual revela grave descompasso com a diretriz do art. 313, I, do CPP, segundo o qual
"será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro)

anos"
.

Ademais,
não consta informação acerca do descumprimento anterior de medida protetiva de urgência à vítima.
Nesse compasso, nos termos do art. 313, III, do CPP, nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, a prisão preventiva somente será cabível para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, quando houver comprovação de que tais medidas foram descumpridas anteriormente.

De fato, o paciente é
primário e civilmente identificado
(fl. 82 ID nº 4459951), residência fixa no distrito da culpa, profissão lícita de lavrador e com bons antecedentes.

Registre-se, ainda, que a custódia cautelar admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica exige
prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência
, como bem leciona Luiz Flávio Gomes:

"(...) a prisão preventiva somente é cabível, nos termos do art. 42 da Lei 11.340/2006, para garantir a execução das medidas protetivas. Pressupõe assim, necessariamente, que medidas protetivas à vítima já tenham sido deferidas e, posteriormente, descumpridas pelo agressor. (...) Em muitos casos, não há qualquer expediente anterior e não se pediu a imposição de qualquer medida de proteção, sendo aquela a primeira notícia que se tem dos fatos. Em uma hipótese dessa, eventual adoção da medida excepcional se reveste de inegável ilegalidade. Há, portanto, por assim dizer, uma ordem cronológica a ser seguida: primeiro são impostas medidas de proteção e, segundo, caso descumpridas, se decreta a prisão preventiva" (São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 152/153).

A prisão preventiva deve ser utilizada como última
ratio
, somente sendo cabível quando inviável a substituição por outra medida cautelar e realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do c. STJ, do TJMG e do TJPA:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL A QUO EM JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Hipótese na qual o paciente é investigado da suposta prática de crime de ameaça, punido com pena de detenção de 1 a 6 meses, ou multa, e de lesão corporal em contexto doméstico, punido com detenção de 3 meses a 3 anos, sendo incabível, portanto, em relação a tais figuras típicas, a prisão preventiva.

2. Não obstante a evasão do paciente do distrito da culpa, que justificaria a prisão como forma de garantir a aplicação da lei penal, a segregação cautelar, dada sua natureza excepcional, requer a satisfação cumulativa de todos os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

3. A despeito da possibilidade de decretação de prisão preventiva em crimes punidos com pena não superior a 4 anos, nos termos do art.

313, inciso III do Código de Processo Penal - como forma de garantia da execução de medidas protetivas de urgência - não há nos autos notícia de descumprimento, uma vez que a circunstância de o paciente ter deixado o distrito da culpa não traz prejuízo às determinações judiciais, as quais que se condensavam na recomendação de afastamento da vítima.

4. Ademais, releva o fato de que o paciente foi colocado em liberdade em 26/1/2015, tendo a prisão sido decretada pela Corte a quo em 16/2/2017, sem que nesse interregno tenha havido qualquer notícia de descumprimento.

5. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente, com manutenção das medidas protetivas anteriormente impostas.

(HC 392.148/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 23/05/2017)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AMEAÇA - LEI MARIA DA PENHA - CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, III, DO CPP - AUSENCIA DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE DECRETADA E DESCUMPRIDA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do que dispõe o artigo 313, III, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva, em crimes apenados com detenção, somente poderá ser decretada para a garantia da execução de medidas protetivas anteriormente fixadas. Cabível, contudo, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

- Recurso parcialmente provido.

(TJMG -

Rec em Sentido Estrito

1.0056.14.015985-8/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2015, publicação da súmula em 08/09/2015)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR ? LESÃO CORPORAL LEVE ? VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ? CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA ? AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA ? NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 313, DO CPP ? AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS PREVIAMENTE DECRETADAS ? CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO ? ORDEM CONCEDIDA.

1. Consoante disposto no art. 313, do Código de Processo Penal, caberá a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; ou se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado; ou ainda, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

2. O crime de lesão corporal leve imputado ao paciente possui pena máxima de 03 (três) anos de detenção, tendo sido decretada a sua prisão preventiva, sem que lhe tivesse sido aplicada, previamente, qualquer medida protetiva de urgência e o seu consequente descumprimento, assim como não há nos autos qualquer informação acerca de eventual condenação do mesmo por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, restando, assim, configurado o constrangimento ilegal pela ausência de justa causa à segregação cautelar do

aludido paciente, pois a medida extrema contra si decretada pelo juízo a quo não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 313, do CPP.

3. A periculosidade concreta do aludido paciente, único fundamento utilizado pelo magistrado de piso para a decretação da medida excepcional, não restou demonstrada in casu, pois a própria vítima relatou, durante o inquérito policial, que essa seria a primeira vez que o mesmo teria lhe agredido, o qual também não lhe fez nenhuma ameaça de morte, tampouco restou demostrada a ineficácia das medidas protetivas na hipótese.

4. Constrangimento ilegal evidenciado.

5. Ordem concedida. Decisão unânime.

(TJPA, 2016.03614647-40, 164.039, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-09-05, Publicado em 2016-09-08)

Destarte, vislumbra-se que a medida extrema não fora decretada como forma de garantir a execução das medidas protetivas previamente decretadas, muito menos se trata de crime doloso cuja pena privativa de liberdade máxima seja superior a 04 (quatro) anos, não havendo qualquer informação nos autos acerca de eventual condenação do paciente por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, na forma que exige o art. 313, do CPP.

Ademais, urge pontuar que o
exame de corpo de delito
a que submetida a suposta vítima atesta que a lesão sofrida fora leve (fl. 178 ID nº 4459953) não havendo perigo de vida.

Assinalo, ainda, que, logo após o evento, em 26/12/2020, houve o ajuizamento de reconhecimento e dissolução de união estável, guarda, regulamentação de visita e alimentos de forma consensual de nº 0801109-24.2020.8.14.0010 (fs. 30-34 ID nº 4431240), homologado por sentença em 12/01/2021 (fl. 41 ID nº 4431246), em que consta, na procuração da vítima ao seu advogado, seu endereço atual em Macapá-AP (fl. 35 ID nº 4431240), portanto, cidade distinta de onde mora o

paciente.

Ao decretar a prisão processual, o juízo a quo assentou (fls. 13-15 ID nº 4431227:

“Decido.

Segundo o art. 310, I a III, do CPP, o Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deve fundamentadamente: a) relaxar a prisão ilegal; b) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou c) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

O art. 302 do CPP considera em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

In casu
, verifico que não houve a caracterização do estado flagrancial, uma vez que a vítima foi agredida no dia
23/12/2020
, por volta de 16h30, e a Polícia Militar foi acionada apenas no dia
24/12/2020
, por volta de 12h00, inexistindo nos autos qualquer informação de que a suposta agressão tenha se perpetuado contínua e ininterruptamente, de modo que não vislumbro preenchidos os requisitos do art. 302 do CPP, razão pela qual
NÃO HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante e por conseguinte
RELAXO
a prisão do flagranteado.

Entretanto, verifico que a autoridade policial, DPC Arthur Silva Vieira, desde logo, representou pela prisão preventiva do custodiado, a qual, passo a analisar.

Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF/88, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, percebe-se indícios suficientes de autoria e materialidade do delito através dos documentos acostados nos autos, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante, em especial o depoimento da vítima, bem como o exame de corpo de delito realizado nesta.

No que diz respeito ao
periculum libertatis
, restaram demonstrados no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos do expediente de flagrante, o crime ocorreu com excesso de violência contra a vítima, inclusive havendo ofensa à integridade corporal/saúde, conforme auto de exame de corpo de delito, razão pela qual a segregação cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

(...)

Inobstante o flagranteado não registrar antecedentes, destaco que o STJ firmou o entendimento de que as condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva tampouco a sua manutenção. Vejamos:

(...)

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão. Como pode-se depreender do caso em comento.

Ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Finalmente, considerando que este Juízo observou as diretrizes estabelecidas na Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, com redação dada pela Recomendação nº 68, de 17 de junho de 2020, ambas do Conselho Nacional de Justiça, bem como, numa análise preliminar dos autos, não vislumbrou qualquer ilegalidade, tortura ou violação de direitos do preso, reputo prejudicada a realização da
audiência de custódia
por videoconferência, em face do recesso forense e de que durante este período o atendimento dar-se-á de forma remota, inexistindo assim estrutura e condições que viabilizem a prática do referido ato processual, nos termos da Resolução nº 213 do CNJ e ainda do Provimento Conjunto nº 01, de 19 de abril de 2016 e da Portaria nº 2934, de 16 de dezembro de 2020, ambas do TJPA.

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
EMERSON BARBOSA ARAUJO
, nos termos do art. 312 do CPP.

PROCEDA-SE
o registro do mandado de prisão no Banco de Dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 289-A do CPP.

OFICIE-SE
à autoridade policial para que conclua o inquérito policial no prazo legal.

Ciência ao Ministério Público, autoridade policial, flagranteado e à Defesa/Defensoria Pública.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Breves, 25 de dezembro de 2020.

ENGUELLYES TORRES DE LUCENA

Juiz Plantonista”

Nota-se, assim, que o decreto extremo está pautado, quanto ao
periculum libertatis,
em
elementos insitos do tipo, sem demonstração concreta de dados processuais que denotem a imprescindibilidade da prisão processual
.

Nesse cenário, exige-se, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei nº 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

Com efeito, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária.
Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP
, face as peculiaridades do caso.

Considerando a situação concreta, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra demasiadamente
desproporcional,

não havendo elementos objetivos nos autos que permitam concluir que ele, uma vez em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou a econômica, causará algum empecilho à instrução criminal tampouco frustrará a aplicação da lei penal.

Os argumentos esgrimidos alhures
denotam que são plenamente suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do
art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP,
pois essas são
adequadas
à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
face as
peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará
, em atenção ao parecer favorável exarado pelo RMP de 1º e de 2º grau.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e do RMP de 1º grau, considerando as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente,
conheço da impetração e concedo a ordem
no sentido de
substituir a prisão preventiva
imposta ao paciente
EMERSON BARBOSA ARAUJO,
brasileiro, união estável, lavrador, CPF nº 015.656.772-50, RG nº 6593581 2ª via, residente e domiciliado na rodovia PA 159, S/Nº, próximo à APROCOTANE (Comunidade de São Tomé), Bairro Rural, CEP 68.800-000, Breves/PA

pelas
medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 25/02/2021